Tribunal: TJMT
Processo: 1030872-91.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030872-91.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MANDEL P DE OLIVEIRA (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de

execução fiscal ajuizada com base em Certid
ão
de Dívida Ativa de valor inferior a 15 UFP/MT, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, diante da não observância das exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão se cinge a
definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse processual, quando o ente público não adota as medidas prévias exigidas pelo Tema
n.
1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024
.

III. Razões de decidir

3. O Tema
n.
1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência dos entes federados e observadas as providências prévias de tentativa de conciliação ou protesto do débito.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a tese firmada pelo STF, estabelecendo diretrizes e critérios objetivos para aferição do interesse processual na cobrança judicial de créditos tributários.

5.
O Município foi regularmente intimado para adotar as medidas previstas no Tema
n.
1.184 e no art. 2º da Resolução CNJ n. 547/2024, mas permaneceu inerte, limitando-se a requerer suspensão do feito sem demonstrar a efetiva adoção das providências exigidas.

6. A ausência de manifestação adequada da Fazenda Pública autoriza a extinção do processo, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.

7
. Não há afronta à autonomia do ente federado, pois a tese vinculante respeita a competência legislativa municipal, limitando-se a condicionar a regular tramitação de execuções fiscais ao cumprimento de exigências mínimas de eficiência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima quando o ente público, intimado, não comprova a adoção das providências exigidas pelo Tema
n.
1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A exigência de medidas administrativas prévias não viola a autonomia municipal, desde que respeitada a competência normativa do ente para definir seus próprios parâmetros de cobrança
”
.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10, 485, IV e § 3º; Lei 6.830/1980, art. 28; Resolução CNJ n.º 547/2024,
arts
. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão monocrática pro
latad
a pelo Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

A ação de base cuida de execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor de
Mandel P. de Oliveira
. Durante o trâmite do feito, o Juízo primevo extinguiu o feito em decorrência da falta de interesse de agir, a partir da aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao caso em comento.

Em contato inaugural com o feito, o Relator, em decisão unipessoal, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, sustentando
,
em síntese,
que a definição de pequeno valor em execuções fiscais não pode ser definida de forma diversa daquele insculpido na norma municipal.

Defende a inaplicabilidade do Tema
n.
1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao caso concreto.

Com tais razões, requer o provimento do Agravo Interno interposto, para que o Recurso de A
pelação Cível
seja provido, e a
sentença
proferida pelo Juízo de primeiro grau, reformada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme visto, o Município de Rondonópolis se insurge
contra
a decisão unipessoal proferida pelo Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Verifica-se, desde logo, não assistir razão ao ente
municip
al
A
gravante.

Extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor de Mandel P. de Oliveira, com base em débitos de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Frisa-se que a Certidão de Dívida Ativa n. 11.836/2020, objeto do feito, totaliza o valor de R$ 1.826,63 (mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos).

Ajuizada a demanda pelo ente municipal, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a citação da parte executada para pagamento do débito
.

Por meio do petitório de id. 291211364, o ente público municipal se manifestou para: a) informar que adotou política de regularização de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023; (b) requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para cumprir a determinação judicial de protesto.

Determinada a suspensão do feito conforme requerido, o prazo transcorreu in albis, sem que a parte Exequente, ora Apelante, tenha se manifestado nos autos, embora devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 291211368.

Sendo assim, o Juízo de primeiro grau pro
latou
sentença extintiva com o seguinte teor:

“
[...] Por fim, cumpre-se pontuar que a ausência de interesse processual é matéria de conhecimento de ofício, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

Assim sendo, em consideração ao disposto no art. 1º do Provimento nº. 13/2013-CGJ e Tema de Repercussão Geral n. 1.184/STF, JULGO EXTINTO a presente execução, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, forte no art. 485, VI, do CPC

Sem custas e honorários de sucumbência (Art. 26, LEF).

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo ‘a quo’ (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, REMETAM-SE os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação
”.

Contra o
decisum
, o
Município de Rondonópolis
aviou Recurso de Apelação Cível,
que restou desprovido
monocraticamente pelo
Relator.

Ato contínuo, o Município interpôs o presente Recurso de Agravo Interno, o
qual se passa à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da
decisão que negou provimento ao Apelo interposto em face de sentença que culminou na
extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário
municipal
, sem que o
ora
Agravante

tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema
n.
1.184
da repercussão geral

do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2
02
0
, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema
n.
1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências
cabíveis
.
(RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno)
”
.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“
Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
”
.

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema
n.
1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que
a parte
a
gravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo,
deixou
de
atender
à
s exigências supramencionad
as.

Diante desse contexto fático e jurídico,
verifica-se que
restou plenamente assegurado ao
ora Agrav
ante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido (TJMT –
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação
municip
al
e não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão do ente público

municipal
quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Dessa forma, o
Município de Rondonópolis

não comprovou nos autos o protesto do débito em comento, o que inviabiliza o prosseguimento da ação nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e regulamentação administrativa aplicável.

Repisa-se, mais uma vez, que não se analisa o valor do débito cobrado pelo ente municipal Agravante, mas a necessidade de realização de diligências, conforme
determinado
pelo STF em entendimento vinculante.

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente A
gravo Interno
deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
manter inalterada a decisão unipessoal de id. 2
93338874
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025